Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-63.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800408-63.2022.8.14.0052

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELLEM SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORA DATIVA.

RECURSO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. CERTIDÕES DETALHADAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DO JUÍZO. ELEMENTOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. TÍTULOS VÁLIDOS. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A advogada apelada ajuizou ação executiva, objetivando o pagamento de honorários decorrentes de sua atuação como defensora dativa, em 10 (dez) processos. O Juízo de origem rejeitou a impugnação formulada pelo executado, homologou o cálculo apresentado pela exequente e determinou a expedição de RPV, para pagamento da quantia executada. O Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de título executivo e a consequente ofensa aos arts. 373, inciso I, e 515 do CPC.

2. A inicial foi instruída com certidões emitidas e subscritas pela Diretora da Secretaria do Juízo de origem. Tais documentos indicam os números dos processos em que a advogada exequente atuou como defensora dativa, o nome do réu assistido, as decisões de fixação dos honorários e os valores de tais verbas.

3. As referidas certidões reproduzem os mesmos elementos de certeza e liquidez que constam nas decisões de fixação dos honorários. Justamente em razão disso, a jurisprudência admite que a execução de honorários de defensor dativo seja instruída apenas com as certidões referentes às verbas fixadas.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 3/6/2024 a 10/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800408-63.2022.8.14.0052

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELLEM SANTANA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim (ID 17690479), que
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV, para satisfação do crédito executado pela recorrida.

A advogada apelada ajuizou ação executiva, objetivando o pagamento de honorários decorrentes de sua atuação como defensora dativa, em 10 (dez) processos. O crédito executado corresponde ao valor total de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).

Conforme consta no
ID
17690479,
o
Juízo de origem

rejeitou a impugnação formulada pelo Estado, homologou o cálculo apresentado pela exequente e determinou a expedição de RPV, para pagamento da quantia executada.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de título executivo e a consequente ofensa aos arts. 373, inciso I, e 515 do CPC. Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que a pretensão executiva seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso, nos termos da petição ID 17690489.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O
decisum
recorrido possui o seguinte teor:

“Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada em relação à ação de execução ajuizada pela parte exequente.

Rejeito inicialmente a impugnação à justiça gratuita concedida à parte exequente, considerando que não há nos autos nenhuma informação que demonstre que o benefício concedido seja descabido.

Apesar da alegação de ausência dos títulos executivos, verifica-se que a parte exequente juntou os títulos referentes aos honorários arbitrados pela sua atuação como advogada dativa.

Ademais, considerando que não há Defensor Público designado para a presente Comarca, também não há que se falar em impossibilidade de nomeação da exequente por eventual existência de Defensoria Pública na região.

Assim, REJEITO a impugnação apresentada, homologo o cálculo apresentado pelo exequente (Num. 77158898 - Pág. 2) e determino:

1. OFICIE-SE CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO 29/2016-TJPA, A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados conforme determinação legal.

2. Deve a Secretaria Judicial atentar para o disposto na Resolução nº 29, de 11 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, especialmente o modelo de ofício requisitório constante do Anexo Único à referida resolução.

3. Deve constar no aludido ofício requisitório que o valor do crédito informado corresponde à quantia devida até a data desta decisão, ficando a cargo do ente federado ou entidade pública a atualização do valor até o pagamento, bem como o cálculo das retenções legais (Res. 29/2016-TJPA, art. 5º, §§ 2º e 7º).

4. Certifique-se o trânsito em julgado, e expeça-se REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor do exequente, a ser paga pelo ESTADO DO PARÁ no prazo máximo de 2 (dois) meses contados da data da entrega da requisição nas mãos da pessoa de quem o ente público foi citado no processo, nos termos do artigo 535, § 3º, II do NCPC, sob pena de sequestro do valor do débito exequendo, nos moldes do artigo 13, § 1º da Lei 12.153/2009.

5. Realizado o depósito identificado pelo CPF – Cadastro de Pessoa Física ou pelo CNPJ – Cadastro de Pessoas Jurídicas da quantia necessária à satisfação do débito em conta, no nome do credor, em Banco Oficial com agência mais próxima da residência do exequente, o ente público devedor deverá informar o juízo da execução por meio de petição escrita, anexando o respectivo comprovante, em obediência ao inciso II, § 3º, art. 535 do CPC (Res. 29/2016-TJPA, art. 9º). Por Banco Oficial, na esteira do § 3º, do art. 164 da CF/88, entende-se as Caixas Econômicas Estaduais e Bancos sob controle acionário de pessoa jurídica de direito público interno (Res. 29/2016, art. 9º, § 1º).

6. Efetuado o pagamento, nos termos do item anterior, intime (m) se o (s) exequente (s) para manifestar (em) se, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o valor depositado.

7. Ultrapassado o prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, sem que conste nos autos a prova da realização do depósito pelo ente público, intime-se o (s) credor (s) para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar (em) se nos autos sobre a realização ou não do depósito.

8. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem impugnação do valor depositado, bem como sem a manifestação do credor, retornem os autos conclusos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser a parte executada a Fazenda Pública.

P.I.C.

Expeça-se o necessário, observando as cautelas legais.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquive-se”. (Grifo nosso).

O Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de título executivo e consequente ofensa aos arts. 373, inciso I, e 515 do CPC.

O art. 24,
caput
, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB) assim dispõe:

“Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. (Grifo nosso).

A inicial foi instruída com certidões emitidas e subscritas pela Diretora da Secretaria do Juízo de origem. Tais documentos indicam os números dos processos em que a advogada exequente atuou como defensora dativa, o nome do réu assistido, as decisões de fixação dos honorários e os valores de tais verbas, conforme se observa nos ID’s 17690440 a 17690449.

Verifica-se, portanto, que as referidas certidões reproduzem os mesmos elementos de certeza e liquidez que constam nas decisões de fixação dos honorários. Justamente em razão disso, a jurisprudência admite que a execução de honorários de defensor dativo seja instruída apenas com as certidões referentes às verbas fixadas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. LEI ESTADUAL Nº 13.166, DE 1999. REQUISITOS ATENDIDOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A certidão do ato judicial que arbitra honorários em favor de defensor dativo é título executivo apto a embasar execução contra a Fazenda Pública.

2. Aos advogados dativos, nomeados pelo juízo para patrocinar os interesses de parte hipossuficiente financeira, são devidos os honorários advocatícios que serão suportados pelo Estado em contrapartida aos serviços prestados. 3. Assim, atendidos os requisitos legais para sua nomeação e não apresentada prova capaz de ilidir a presunção de veracidade do ato, revela a possibilidade do recebimento do crédito.
4. Os ônus da sucumbência têm como justificativa o princípio da causalidade. Assim, o causador da sucumbência deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios. 5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

(TJ-MG - AC: 00057287320128130451 Nova Resende, Relator: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ADVOGADO DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXISTENTE
. RECURSO PROVIDO.
1. A certidão de arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo é título executivo apto a embasar execução contra a Fazenda Pública.
2. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença.

(TJ-MG - AC: 10672110050529001 Sete Lagoas, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)”. (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ATO 31/2008-P DO TJ/RS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009181512 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/03/2021)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802472-76.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO —
DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — TÍTULO EXECUTIVO — EXISTÊNCIA
— SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL —
CERTIDÃO EMITIDA PELO RESPECTIVO JUÍZO — RECURSO NÃO PROVIDO
. Os honorários advocatícios fixados em sentença de processo criminal são devidos ao profissional que atua como defensor dativo, nomeado pelo Juízo, traduzindo-se em título executivo judicial certo, líquido e exigível.

(TJ-MT 00129625720098110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/08/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/09/2020)”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal do executado deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 3 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024